Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736690-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707084-53.2021.8.07.00018 que entendeu que a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005, não se aplicando a Lei Distrital n.o 6.618/2020, que alterou o teto para 20 salários mínimos, em razão de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, esta privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento já firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT (Id 106329787 – origem). Em suas razões recursais, narra que o SINDIRETA/DF logrou êxito na ação originária n.o 32159/97, atinente ao pagamento de benefício alimentação suspenso pelo Decreto n.o 16.990/1995, tendo promovido o cumprimento individual da sentença coletiva. Argumenta que não há inconstitucionalidade na Lei n.o 6.618/2020, por não possuir o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público natureza orçamentária, mas meramente processual, bem como ser possível iniciativa parlamentar para sua proposição. Alega inexistir vício de inconstitucionalidade, uma vez que a expedição de requisição de pequeno valor não está sujeita ao regime de inclusão prévia da LOA, o que afasta a iniciativa do Chefe do Executivo, bem como inexistir no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para projetos de lei que disponham sobre o patamar da OPVs para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer a regra geral da legitimação concorrente. Defende que deve prevalecer a vontade do legislador distrital ao propor projeto de lei, aprová-lo e derrubar o veto do Governador no que tange à fixação da obrigação de pequeno valor em 20 salários mínimos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para declarar a constitucionalidade da Lei n.o 6.618/2020, deferindo-se a expedição de RPV conforme o teto de 20 salários mínimos. Preparo recolhido (Id 30776175/30776176). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual. Inicialmente, não se vislumbra urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, no momento oportuno, uma vez que não há imediata ordem de expedição de Precatório ou RPV na demanda de origem. Nota-se, nos termos da decisão de Id 104033012 (origem), que a determinação de expedição do RPV somente ocorreria caso não apresentada impugnação ou tenha ela sido rejeitada. Contudo, há impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, inclusive com discussão quanto ao valor total devido, ainda pendente de apreciação (Id 106230066 – origem). Ademais, em que pese defender, em síntese, inexistir vício de inconstitucionalidade por iniciativa, bem como tratar-se a matéria de natureza meramente processual, não se vislumbra, em princípio probabilidade do direito, uma vez que o Conselho Especial deste TJDFT, em demanda similar atinente à inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015, que também havia majorado o teto para RPV (Acórdão n.o 935457 - ADI 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), entendeu pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Nesse aspecto, nota-se que a Lei n.o 6.618/2020, promulgada pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao alterar a redação do artigo 1o da Lei n.o 3.624/2005 para majorar o limite da RPV a 20 salários mínimos, também acrescentou o §3o, no qual se verifica o evidente impacto orçamentário, conforme se vê: “§ 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Nota-se, ainda, possuir este TJDFT firme entendimento quanto à inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Lei n.o 6.618/2020, conforme acórdãos n.o 1368912, 1308120, 1378933, 1377656. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora